Tribunal: TJMT
Processo: 1022074-53.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022074-53.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 3ª Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), WESLEY FERREIRA DELUQUE - CPF: 030.955.492-61 (VÍTIMA), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 354.065.771-15 (VÍTIMA), MARIA CONCEIÇÃO MIRANDA DA SILVA (VÍTIMA), VITOR COSTA - CPF: 095.486.551-01 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. VENCIDA A RELATORA, DRA. GLENDA MOREIRA BORGES.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DECISÃO QUE DEMONSTRA, COM BASE EM ELEMENTOS CONCRETOS DOS AUTOS, A IMPRESCINDIBILIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELA GRAVIDADE DA CONDUTA – INEXIGIBILIDADE DE REFUTAÇÃO EXPLÍCITA DE CADA MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA PREVISTA NO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CARÁTER MERAMENTE ORIENTATIVO – CRIME PRATICADO MEDIANTE GRAVE AMEAÇA A PESSOA – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O “GRUPO DE RISCO” DA COVID-19 – ORDEM DENEGADA.

Constatando-se que a prisão preventiva se lastreia em prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e elementos concretos que evidenciam a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, não há falar em ilegalidade da custódia. Outrossim, quando evidenciada a imprescindibilidade da segregação instrumental, não é necessário que o magistrado percorra, uma a uma, as medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, expondo as razões pelas quais não se mostram suficientes na hipótese.

Além de a Recomendação n. 62/2020 possuir caráter meramente orientativo, não se afigura pertinente a soltura do paciente, com base no referido ato administrativo, quando o crime é praticado mediante grave ameaça a pessoa e o paciente não integra o “grupo de risco” da Covid-19.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Vitor Costa
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, ora apontada como coatora por manter cautelarmente segregado o paciente,
acusado da suposta prática do delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em apertada síntese, a impetrante relata que a prisão em flagrante efetivada em
10.10.2020
veio a ser homologada e convertida em preventiva pelo juízo singular sem que houvesse fundamentação quanto às condições de admissibilidade previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, em ultraje ao que determinam os artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 315, § 2º, do CPP, o que, a seu sentir, implica reconhecer o constrangimento ilegal alegado, procedendo-se o respectivo relaxamento do claustro.

Por outro lado, afirma que
a
ordem constritiva não contém fundamentação válida, à conta de não terem sido demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente porque, em seu entendimento, o comportamento delitivo do beneficiário não revelou periculosidade extrema, na medida em que

“procurou amenizar a tensão voltando a argumentar que não queria machucar ninguém (...) o modus operandi do paciente não revela a suscitada ‘periculosidade exacerbada’ a ponto de se permitir a conclusão de que uma vez solto vá voltar a delinquir (...)”
(id. 63295454,
sic
).

Assere, ademais, que o juízo coator descuidou também de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (art. 286, § 6º c/c art. 319, ambos do CPP), que entende ser plenamente cabíveis na espécie, sobretudo pelo paciente ser tecnicamente primário, apresentar menoridade relativa, endereço fixo no distrito da culpa e ocupação lícita, ainda que estivesse desempregado.

Diante dessas considerações, invocando a Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça,
almeja, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja relaxada ou revogada a prisão preventiva em estima, ainda que mediante a imposição das medidas mais brandas
previstas no art. 319 do CPP, expedindo-se o respectivo alvará de soltura em prol do beneficiário. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 64142453).

Informes devidamente subscritos (id. 66203281).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 68316462).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Reanalisados os elementos de convicção coligidos, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma,
conceder a ordem pleiteada
.

Conforme é sabido, o princípio constitucional da não-culpabilidade estatui o direito à liberdade como regra geral, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções
, o que reclama, inexoravelmente, sua análise à luz do texto constitucional, única via a autorizar o afastamento da garantia da não culpabilidade daquele submetido à
persecução penal
.

Nesse diapasão, faz-se imprescindível à decretação da segregação provisória do paciente que a decisão judicial se faça devidamente fundamentada ou ao menos indique, mesmo que de forma concisa, os
elementos concretos
que levaram à imposição da medida extrema.

Consoante se verifica,
a prisão em flagrante

de
Vitor Costa
foi convertida em preventiva em
10.10.2020
, porque, em tese,
teria praticado
os delitos previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V, c/c § 2º-A, inciso I, do Código Penal em face de 06 (seis) vítimas.

Colhe-se que
“as vítimas Marcio José da Silva e Wesley Miranda Espindola relataram em sede policial que foram abordados por dois indivíduos durante a madrugada do dia 10.10.2020 na residência onde moram, ocasião (em que) os mencionados criminosos anunciaram um assalto fazendo uso de arma de fogo. As referidas vítimas ainda relatam que os meliantes renderam diversas outras pessoas que estavam na residência, chegando ao ponto de amarrar algumas delas e coloca-las em um matagal, tudo para subtrair o dinheiro e um automóvel da família. Por fim, ambos os depoentes descreveram de modo detalhado as características do indivíduo que portava a arma de fogo, tendo posteriormente reconhecido o autuado Vitor Costa como a pessoa que portava a arma em questão. No mesmo sentido, os Policiais Militares Weller Cleyton de Oliveira e Gilcimar Fabricio relataram em sede policial que foram acionados para atender a uma ocorrência de roubo em andamento a uma residência e que lá chegando surpreenderam o autuado Vitor Costa, o qual de pronto confessou a prática do roubo, indicou o local onde a arma teria sido dispensada e o local onde os reféns se encontravam amarrados. Ademais, os depoentes relataram que o autuado lhes confessou toda a coordenação do grupo criminoso que lhe acompanhava na empreitada, relatando que parte dos criminosos teria se evadido com o automóvel da família e telefonaria após 01h30min, provavelmente para que as vítimas fossem libertadas (...)”
(id. 63295456,
sic
).

Em análise, nota-se que
o juízo plantonista, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, impôs o claustro preventivo visando o necessário
resguardo da ordem pública
, sob os seguintes fundamentos:

“(...) Neste sentido, se faz importante destacar que
as circunstâncias do delito demonstram a periculosidade exacerbada do autuado, o que justifica a sua segregação cautelar para garantir a ordem pública
.

Isso porque, resta demonstrado que
as circunstâncias concretas indicam que o modus operandi empregado pelos criminosos foge as circunstâncias de um simples roubo e demonstram a periculosidade concreta do autuado que, além de empregar arma de fogo na execução do delito, se uniu a pelo menos outros 03 (três) criminosos para consecução do crime, rendendo 06 (seis) vítimas, amarrando-as, restringindo a liberdade destas e inclusive levando parte delas para um matagal próximo a residência assaltada, tudo para garantir a subtração de um veículo que já estava sendo monitorado pelo grupo momentos antes da empreita
.

Insta consignar que, assim como ocorre no caso concreto, a periculosidade concreta do autuado pode ser demonstrado pelo modus operandi empregado na empreitada criminosa.

(...)

Desse modo, indispensável para a ordem pública a segregação preventiva do autuado, haja vista a exacerbada periculosidade demonstrada pelo modus operandi empregado na execução do delito.

Destaco ainda que a inexistência de antecedentes criminais, bem como a existência de predicados pessoais favoráveis não justificam, por si só, a concessão da liberdade provisória em favor do autuado.

(...)

Ante isso, verifica-se que o autuado não está preparado para o convívio social sem atentar para a segurança pública e a paz social, de forma que a sua segregação cautelar se mostra salutar para preservação da ordem pública.

(...)

Assim, a segregação cautelar do autuado se faz necessária para a garantia da ordem pública para evitar que novos fatos criminosos ocorram (...)”
(id. 63295456, pp. 13-19,
sic
).

Sucede, porém, que, a
despeito da pretensa seriedade do contexto fático posto em análise,
a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se limita a firmar a necessidade da custódia sem explicitar a ineficácia da aplicação na hipótese de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Estatuto Processual Penal.

Isso porque, em apreço ao expediente acostado ao id. 63295457 e em consulta ao Sistema Institucional
Primus
, nota-se que
o beneficiário se trata de
réu primário
, não
apresentando
antecedentes criminais outros desvinculados da hipótese em estima
.

Ora, conforme nova redação no art. 282, § 6º, do CPP, “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, considerando que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(art. 312, § 2º, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia
” (art. 313, § 2º, CPP), afigura-se mais harmônica às normas de regência da matéria a determinação de medidas menos gravosas ao
status

libertatis
do beneficiário.

Rememore-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações

sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas, sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da COVID-19.

Nessa conjuntura, examinada a documentação juntada à luz de um juízo de proporcionalidade, a determinação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP) revela-se suficiente para se evitar a prática de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias do fato e às condições pessoais do paciente, não se perdendo de vista, ainda, que a denúncia ofertada pelo
Parquet
em desfavor do beneficiário já foi devidamente recebida em
09.11.2020
(Autos n. 1006286-78.2020.8.11.0006 – PJe).

Assim, a revogação da segregação cautelar imposta a
Vitor Costa
é medida que se impõe.

Nessa ordem de ideias, conclui-se com a suficiência e a necessidade da adoção de outras medidas cautelares menos restritivas, quais sejam:
(I) comparecimento periódico em juízo para informar e justificar as atividades após o retorno regular das atividades presenciais nas unidades judiciárias; (II) proibição de se ausentar da Comarca em que reside sem prévia comunicação ao juízo processante
; (III) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga; e (IV) monitoração eletrônica (art. 319, incisos I, IV, V e IX do Código de Processo Penal), bem como a obrigação de comunicar
à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, sem prejuízo da aplicação de outras medidas ao crivo do magistrado.

Anote-se que a prisão preventiva possui a característica
rebus sic stantibus
e
,
se imprescindível, poderá ser decretada novamente e a qualquer tempo, até o trânsito em julgado da ação penal, de acordo com a alteração da situação fática. É dizer, se o beneficiário reincidir na prática criminosa ou, por hipótese, criar óbice à regular instrução criminal ou tentar evadir-se do distrito da culpa, nada impede que autoridade apontada como coatora decrete mais uma vez a sua prisão preventiva, desde que mediante decisão devidamente fundamentada.

Ante o exposto,
concedo a ordem de “
habeas corpus
”
para revogar a prisão preventiva imposta a
Vitor Costa
, condicionando a soltura à obrigação de
comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço
e ao cumprimento das medidas cautelares alternativas insculpidas nos
incisos I, IV, V e IX

do art. 319 do Código de Processo Penal
, nos termos minudenciados acima.

Oficie-se
à autoridade de primeiro grau para que dê efetividade a este acórdão,
expedindo-se alvará de soltura
em favor do beneficiário.

V O T O V E N C E D O R

PJe

Habeas Corpus
n.
1022074-53.2020.8.11.0000

Impetrante:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Paciente:
Vitor Costa

Impetrado:
Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT

Com a devida vênia da douta relatora, entendo que a ordem de
habeas corpus
não merece ser concedida.

O comando de individualização da decisão que deixa de aplicar as medidas cautelares alternativas à custódia, estampado no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, não impõe ao juiz o dever de percorrer uma a uma as medidas listadas pelo art. 319, do mesmo diploma normativo, e consignar as razões pelas quais estas não se afiguram suficientes para a neutralização do
periculum libertatis
, mas tão somente o dever de assinalar os fundamentos pelos quais a prisão se faz imprescindível com base nas particularidades do caso concreto. A partir daí, um simples exercício de inferência conduzirá o leitor do
decisum
às razões da inocuidade de medidas mais brandas, notadamente por ser intuitiva a inviabilidade de se esperar daquele que, em tese, já demonstrou desprezo às leis do País, que passe a respeitar essas mesmas leis com a simples imposição de comparecimento periódico em juízo, por exemplo.

Firmadas essas premissas, considere-se a gravidade concreta dos fatos em apuração. As declarações contidas nos autos dão conta que o paciente – que, supostamente, portava arma de fogo – e três comparsas invadiram a residência das vítimas durante a madrugada e, após anunciarem o assalto e renderem os presentes, amarraram alguns os membros da família (alguns dos quais teriam sido levados a um matagal) e dali levaram aparelhos eletrônicos, celulares, relógios, documentos, cheques, dinheiro em espécie, uma arma de fogo e uma caminhonete.

Convém salientar que as orientações veiculadas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de, evidentemente, não possuírem caráter cogente, privilegiam aqueles que não estão sendo investigados ou acusados de delitos envolvendo violência ou grave ameaça a pessoa; sem perder de vista que não há nenhuma indicação de que o paciente pertença ao denominado “grupo de risco” da Covid-19.

Nesse contexto, patenteia-se idônea a fundamentação da decisão invectivada, na medida que a segregação instrumental se lastreou na severidade dos fatos em apuração, inexistindo medidas cautelares aptas a tutelar a ordem pública, senão a própria prisão preventiva.

A propósito, essa conclusão vai ao encontro de precedente do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela eminente relatora quando do indeferimento do pedido de liminar formulado neste
writ
:

“
(...)
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública
”

(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 602.761/PB, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 22.9.2020; data da publicação: 6.10.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Habeas Corpus
n.
1022074-53.2020.8.11.0000

Impetrante:

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Paciente:
Vitor Costa

Impetrado:
Juiz da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres
/MT

Com a devida vênia da douta relatora, entendo que a ordem de
habeas corpus
não merece ser concedida.

O comando de individualização da decisão que deixa de aplicar as medidas cautelares alternativas à custódia, estampado no artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal, não impõe ao juiz o dever de percorrer uma a uma as medidas listadas pelo art. 319, do mesmo diploma normativo, e consignar as razões pelas quais estas não se afiguram suficientes para a neutralização do
periculum libertatis
, mas tão somente o dever de assinalar os fundamentos pelos quais a prisão se faz imprescindível com base nas particularidades do caso concreto. A partir daí, um simples exercício de inferência conduzirá o leitor do
decisum
às razões da inocuidade de medidas mais brandas, notadamente por ser intuitiva a inviabilidade de se esperar daquele que, em tese, já demonstrou desprezo às leis do País, que passe a respeitar essas mesmas leis com a simples imposição de comparecimento periódico em juízo, por exemplo.

Firmadas essas premissas, considere-se a gravidade concreta dos fatos em apuração. As declarações contidas nos autos dão conta que o paciente – que, supostamente, portava arma de fogo – e três comparsas invadiram a residência das vítimas durante a madrugada e, após anunciarem o assalto e renderem os presentes, amarraram alguns os membros da família (alguns dos quais teriam sido levados a um matagal) e dali levaram aparelhos eletrônicos, celulares, relógios, documentos, cheques, dinheiro em espécie, uma arma de fogo e uma caminhonete.

Convém salientar que as orientações veiculadas na Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, além de, evidentemente, não possuírem caráter cogente, privilegiam aqueles que não estão sendo investigados ou acusados de delitos envolvendo violência ou grave ameaça a pessoa; sem perder de vista que não há nenhuma indicação de que o paciente pertença ao denominado “grupo de risco” da Covid-19.

Nesse contexto, patenteia-se idônea a fundamentação da decisão invectivada, na medida que a segregação instrumental se lastreou na severidade dos fatos em apuração, inexistindo medidas cautelares aptas a tutelar a ordem pública, senão a própria prisão preventiva.

A propósito, essa conclusão vai ao encontro de precedente do Superior Tribunal de Justiça, invocado pela eminente relatora quando do indeferimento do pedido de liminar formulado neste
writ
:

“
(...)
o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, notadamente se considerada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da conduta supostamente praticada, consistente em roubo majorado, em concurso de pessoas, com grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, circunstâncias aptas a justificar a imposição da medida extrema para a garantia da ordem pública
”

(STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n. 602.761/PB, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma; data do julgamento: 22.9.2020; data da publicação: 6.10.2020).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2020